Tribunal: STF
Processo: ARE 1523378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA - CONCURSO PARA GUARDA MUNICIPAL - CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR - PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020 - VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DURANTE PANDEMIA DA COVID 19 - RESSALVA EM CASO DE VACÂNCIA - REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DURANTE A PANDEMIA - POSSIBILIDADE COM AS CAUTELAS SANITÁRIAS NECESSÁRIAS - MULTA.



    - O prazo para impetração do mandado de segurança se inicia a partir da data da expiração do concurso, quando se tornou obrigatória a convocação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas para a continuidade do concurso, com posterior nomeação.



    - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previsto no edital, tem direito subjetivo à nomeação no cargo para o qual foi aprovado, conforme se extrai do art. 37, IV, da Constituição da República.



    - A nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas é ato vinculado da Administração Pública. Todavia, a Administração tem o poder discricionário para decidir o momento adequado para a nomeação, observando os critérios da conveniência e oportunidade, desde que não seja ultrapassado o prazo de validade do concurso e não haja preterição dos primeiros colocados.



    - Expirado o prazo de validade do concurso, o ente público tem a obrigação de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.



    - A Lei Complementar nº. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), vedou a admissão de pessoal até a data de 31-12-2021, ressalvando hipóteses de reposição decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios e contratações temporárias para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, entre outras.



    - Constatada a necessidade de contratação de guardas municipais no Município pela vacância de cargos existentes, exceção prevista na LC 173, nada impede a continuidade do certame, com a realização do curso de formação.



    - A realização de etapas de concurso durante a pandemia da Covid 19 não era vedada, sendo necessária apenas a adoção das cautelas sanitárias necessárias.



    - Age com abuso de direito o ente público que atrasa indefinidamente a conclusão do concurso público, mesmo diante da evidente necessidade de contratação de guardas municipais.



    - O art. 497 do Código de Processo Civil autoriza que o julgador fixe multa para a hipótese de descumprimento de decisão judicial, obedecendo, quanto ao valor, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar o abuso do direito e o enriquecimento sem causa da outra parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso XXI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente